Tribunal: TJMT
Processo: 1004326-14.2022.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004326-14.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas, Citação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIRVAL RODRIGUES COSTA SOBRINHO - CPF: 458.475.761-53 (RECORRENTE), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0004-94 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE DE ÔNIBUS – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–

DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – DANO MORAL
CONFIGURADO
IN RE IPSA

– AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DA BAGAGEM CONTENDO MEDICAÇÃO, DOCUMENTOS E PERTENCES PESSOAIS
–

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. n° 150199196),
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou

procedente
o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 8.064,85 (oito mil, sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos),
a título de
danos materiais,

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo
.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de
danos morais
, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A inocorrência de danos materiais;

2)

A redução do valor dos danos materiais para R$ 1.857,08 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos);

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segunda consta dos autos, o autor comprou duas passagens de ônibus da empresa reclamada, para viajar com seu filho, com embarque na cidade de Sorriso/MT no
dia 05/04/2022, às 20h35min
, e destino final para a cidade de Juína/MT, sendo que no embarque
despachou sua bagagem contendo medicamentos, joias, documentos, roupas, sapatos e perfume.

Aduz que durante a viagem, o ônibus fez algumas paradas para descanso e refeição, e, ao desembarcar na cidade de destino, foi informando que sua
bagagem teria sido extraviada
, quando procurou o responsável pela reclamada para tentar recuperar sua mala, não obtendo êxito.

Afirma que, em razão do extravio da bagagem, teve prejuízos materiais, pois necessitou repor toda a medicação do seu filho, a qual tem alto custo, inclusive, tendo este ficado sem os remédios por 10 (dez) dias, vez que o medicamento não era fornecido na cidade onde se encontravam, e teve que comprar pela
internet
.

Assevera que também arcou com os custos decorrentes da solicitação da 2° via dos documentos originais que estavam na bagagem, como o registro de nascimento do filho e documento da sua motocicleta, além dos outros pertences de alto custo que estavam na mala, como perfume, tênis, joias e roupas.

Por fim, narra que a soma dos prejuízos materiais que teve que suportar foi no total de
R$ 8.064,85 (oito mil, sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
, razão pela qual pleiteia a restituição de tal valor e a indenização por danos morais.

A reclamada, em sede de contestação, argumenta
que não há provas nos autos dos prejuízos materiais e danos morais suportados pelo reclamante.

Pois bem,
no caso concreto, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroverso o extravio da bagagem do autor
conforme se verifica pelo áudio e print do whatsapp, correspondentes a tentativa de resolução com a empresa reclamada, a qual confirma o extravio (ids. 150199174/150199175.)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados a autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, em que pese o reclamante não possuir notas fiscais dos objetos que estavam na sua bagagem, verifica-se que até a data de interposição do recurso inominado, isto é,
07 (sete) meses depois do fato
, ainda não recuperou seus bens.

Portanto,
considerando a indicação de quantidade, valores e natureza dos objetos descritos na
peça inicial (id. 150199170 - Pág. 03),
tenho que devido o valor pleiteado pelo reclamante de
R
$ 8.064,85 (oito mil, sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
,
eis que razoável, adequado e justo
, bem como em conformidade com o
art. 8o da Resolução da ANTT no 1.432 de 26/04/2006, que determina que a transportadora responde pela indenização de bagagem regularmente despachada que pode ser no limite de até 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de extravio.

A propósito:

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM DE ÔNIBUS INTERESTADUAL. RESPONSABILIZAÇÃO DO TRANSPORTADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC.
QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS LEVANDO-SE EM CONTA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível No 71001415306, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 04/12/2007)
(grifei)

Igualmente, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que restou extraviada a sua mala contendo medicamentos, documentos e seus pertences pessoais, sendo que até a data da interposição do recurso inominado, haviam transcorrido 07 (sete) meses do fato e a reclamada ainda não solucionou a questão.

Ainda, destaca-se que o autor
buscou, por diversas vezes, uma resolução administrativa junto à demandada como se verifica do
áudio e print do whatsapp juntados no id. 150199174/150199175
, porém, não obteve êxito.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CDC. APLICAÇÃO DO ARTIGO 6o DA LEI 9.099/95. POSSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(...)

4)
Extravio de bagagem, por si só, é fato capaz de causar transtornos e aborrecimentos merecedores de compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo que se falar em prova efetiva do prejuízo.

5) É razoável arbitrar-se o valor dos danos materiais com relação ao conteúdo da bagagem, quando a relação feita pelo consumidor não foge à normalidade e se encontra consentânea com os usos e costumes do homem médio em vôo doméstico. Valor indenizatório deve atentar para os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, mormente, quando se trata de objetos pessoais cujas utilizações próprias na realização de uma viagem.

6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, SERVINDO A SÚMULA DO JULGAMENTO COMO ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI9099/95. Honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, pela recorrente vencida, artigo 55 da Lei 9099/95.
(20110110127858ACJ, Relator Wilde Maria Silva Justiniano Ribeiro, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 13/09/2011, DJ 23/09/2011 p. 259) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANIFICAÇÃO DE BAGAGEM. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida Alexia Cardoso de Lara postula reparação por danos morais e materiais, em razão da danificação de sua bagagem havida em serviço de transporte aéreo.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. No caso, é incontroverso que houve a danificação na bagagem da consumidora, uma vez adotou todas as providências pertinentes para resolução da celeuma junto a Recorrente, realizando o Registro de Irregularidade de Bagagem/RIB visando à restituição do valor da sua mala. Entretanto, a empresa Recorrente ofereceu o quantum indenizatório de R$ 120,00 (cento e vinte reais), o qual não foi aceito pela parte autora, pois não representaria o prejuízo suportado diante da má prestação de serviço.

4. Por esta razão, faz jus o consumidor à restituição do valor orçado para a aquisição de uma mala nova, da mesma marca e modelo daquela danificada pela Recorrente.

5. Além disso, o descaso com que foi tratado a Recorrida, a despeito da tentativa de resolução administrativa do problema, é situação que gera frustação e transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

6. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), a titulo de indenização por dano moral que não merece reparos, pois se encontra adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a Recorrente AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A – ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.
(N.U 1007117-44.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022